Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600509-52.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2025
Número: 0600509-52.2025.6.16.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 31/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600433-72.2024.6.16.0126
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Agravo de Instrumento com Pedido de Liminar nº 0600509-52.2025.6.16.0000,
ajuizado por Edson Vianei Barella, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de
Processo Civil em face da r. decisão proferida pelo Douto Juízo da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos n.º 0600433-72.2024.6.16.0126,
afastando a preliminar de ilegitimidade ativa da Coligação "Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e
Transparência" (Republicanos / PP / MDB / PL / União / PSD), na demanda de conhecimento,
ajuizada em face de Edson Vianei Barella, referente às Eleições 2024, em que foi aplicada multa
prevista no artigo 57-B, § 5º, da Lei n.º 9.504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por
propaganda irregular, ao executado Edson Vianei Barella (Requer: a) digne-se em receber e
conhecer o presente agravo de instrumento, para que, em sede de liminar, determine que a
suspensão do cumprimento de sentença até final decisão do mérito recursal; c) requer a este
ilustre Relator, digne-se em prover integralmente o presente agravo de instrumento, a fim de
reformar a decisão de primeiro grau e: c.1) afastar a decisão de impossibilidade de análise da
ilegitimidade ativa em sede de impugnação ao cumprimento de sentença; c.2) por consequência,
reconhecer a ilegitimidade ativa da Coligação Majoritária no processo de conhecimento e, com
isso, anular o título executivo face o não preenchimento dos requisitos legais de sua formação;
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 31/07/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON VIANEI BARELLA (AGRAVANTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(AGRAVADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44789833
14/11/2025
16:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44789833 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416254814200000043727250
Número do documento: 25111416254814200000043727250
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:59:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.680
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
0600509-
52.2025.6.16.0000 – Corbélia – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
AGRAVANTE: EDSON VIANEI BARELLA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
AGRAVADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA
NA
REPRESENTAÇÃO
ORIGINÁRIA
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. MATÉRIA NÃO
ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
RES
JUDICATA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra
decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando preliminar de ilegitimidade ativa em
representação eleitoral.
2. O agravante alega ilegitimidade ativa da
coligação representante, argumentando que
a
propaganda
eleitoral
irregular
foi
divulgada em rede social não cadastrada.

Num. 44789833 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416254814200000043727250
Número do documento: 25111416254814200000043727250
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:59:21
3. A preliminar de ilegitimidade ativa não foi
suscitada na defesa ou nas contrarrazões
do recurso eleitoral, resultando em acórdão
transitado em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a alegação de ilegitimidade ativa
da coligação pode ser suscitada em fase de
cumprimento de sentença, após o trânsito
em julgado da decisão que julgou procedente a Representação Eleitoral,
considerando a ausência de arguição da
matéria nas fases processuais anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de ilegitimidade ativa não foi
aduzida em momento oportuno (defesa e
contrarrazões
de
recurso
eleitoral),
operando-se a preclusão.
6. A jurisprudência do STJ não admite a
apresentação
de
preliminar
em
cumprimento de sentença, ainda que de
ordem pública, se houve silêncio da parte
nos momentos oportunos anteriores.
7. A inércia da parte em suscitar a matéria
no momento oportuno não pode prejudicar
a segurança jurídica advinda da coisa
julgada (art. 5º, inciso XXXVI, CF/88).
8. As coligações formadas para as eleições
majoritárias detêm legitimidade ativa para o
ajuizamento
de
demandas
pelo
descumprimento da Lei nº 9.504/97, em
desfavor
de
candidatos
às
eleições
proporcionais, conforme art. 96 da referida
lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:
1. A alegação de ilegitimidade ativa da
coligação
para
ajuizar
representação

Num. 44789833 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416254814200000043727250
Número do documento: 25111416254814200000043727250
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:59:21
eleitoral,
não
arguida
na
fase
de
conhecimento, preclui e não pode ser
suscitada em sede de cumprimento de
sentença, em face da coisa julgada. 2. As
coligações formadas para as eleições
majoritárias detêm legitimidade ativa para o
ajuizamento
de
demandas
pelo
descumprimento da Lei nº 9.504/97, em
desfavor
de
candidatos
às
eleições
proporcionais.
Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXVI;
CPC, art. 1.015, parágrafo único;
CE, art. 258;
Lei nº 9.504/97, art. 96;
Res. nº 23.608/2019-TSE, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.529.297/GO, Rel.
Min.
Raul
Araújo,
Quarta
Turma,
j.
19/8/2024;
TSE, AgR-REspe nº 060014657, Acórdão,
Rel(a). Min. André Mendonça, Publicação:
DJE, 26/05/2025;
TRE-CE, RE nº 060060996, Acórdão,
Rel(a). Des. Daniel Carvalho Carneiro,
Publicação: DJE, 15/04/2025;
TRE-PA, RE nº 060036863, Acórdão,
Rel(a). Des. Rosa De Fatima Navegantes
De Oliveira, Publicação: DJE, 21/01/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe

Num. 44789833 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416254814200000043727250
Número do documento: 25111416254814200000043727250
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:59:21
provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/11/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON VIANEI BARELLA contra decisão do
Juízo da 126ª Zona Eleitoral, em Corbélia, que rejeitou a impugnação ofertada ao cumprimento
de sentença nos autos nº 0600433-72.2024.6.16.0126, afastando a preliminar de ilegitimidade
ativa.
Em suas razões, alega o agravante que o art. 525, do Código de Processo Civil, autoriza em seu
inciso II versar a tese de ilegitimidade ativa da parte, como foi feito na Origem. Ademais,
acrescenta que a tese não foi analisada por esta Corte Regional quando do julgamento de mérito
da Representação, de modo que não se há falar em preclusão, tampouco em coisa julgada. Não
fosse isso suficiente, aponta que é uma questão de ordem pública cujo conhecimento é possível
em qualquer grau de jurisdição.
Narra que a Representação foi ajuizada por Coligação da eleição majoritária contra vereador em
razão de divulgação de propaganda eleitoral em rede social que não fora cadastrada na Justiça
Eleitoral, inexistindo legitimidade ativa.
Sustenta que a “fumaça do bom direito” é latente, e que há perigo na demora da atuação do
Poder Judiciário em razão da iminência dos atos de constrição patrimonial no cumprimento de
sentença para pagamento de uma dívida eivada de nulidade.
Pugnou pela concessão de medida liminar para o fim de suspender o cumprimento de sentença
até o julgamento de mérito do agravo de instrumento e, no mérito, o acolhimento da pretensão
com a decretação de nulidade do título executivo (id. 44664849).
O pedido de medida liminar foi indeferido. (id. 44666635)
Embora intimado, o agravante não apresentou qualquer manifestação sobre a decisão que
indeferiu a liminar (id. 44677906).
O ilustre representante do Parquet apresentou as contrarrazões (id. 44682052), nas quais aduz
que a agravante está tentando discutir matéria já deliberada para a qual já decorreu o prazo para
manifestação, eis que através do Recurso Eleitoral Especial interposto não apresentou alegação
de ilegitimidade ativa da Coligação Representante. Menciona que a Agravante suscita a
mencionada legitimidade no cumprimento de sentença com tentativa para evitar o desfalque
financeiro a que será submetida. Assevera que a Coligação tem legitimidade para ingressar com
Representação Eleitoral para questionar propaganda irregular. Aduz que a coisa julgada material
que ocorreu no presente caso torna imutável a decisão de mérito, não cabendo rediscussão do
assunto aventado, valendo-se apenas para questionar a execução de sentença. Ao final,
manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Num. 44789833 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416254814200000043727250
Número do documento: 25111416254814200000043727250
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:59:21
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do
Agravo de Instrumento. (id. 44720168).
Intimadas as partes sobre o interesse no prosseguimento do feito (id. 44732234), o Ministério
Público de 1º Grau entendeu que sendo proferida sentença na Origem desaparece o objeto do
Agravo de Instrumento (id. 44724010) e o Agravante sustentou a necessidade de julgamento para
servir de lastro a futuro pedido de restituição de valores pagos indevidamente ao Erário (id.
44730655).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON VIANEI BARELLA contra decisão do
Juízo da 126ª Zona Eleitoral, em Corbélia, que rejeitou a impugnação ofertada ao cumprimento
de sentença nos autos nº 0600433-72.2024.6.16.0126, afastando a preliminar de ilegitimidade
ativa.
II.I. Admissibilidade:
A intimação da decisão ora vergastada se deu em 30/07/2025 (DJE 145, de 30/07/2025), vindo o
agravo de instrumento a ser protocolado em 31/07/2025 (id. 44664849), dentro do prazo de 03
(três) dias previsto no art. 258, do Código Eleitoral, sendo tempestivo.
Ainda, o meio processual utilizado é adequado segundo o art. 1.015, parágrafo único, do Código
de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao caso segundo o art. 2º, parágrafo único, da Res.
nº 23.478/2016-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
agravo de instrumento.
II.II. Mérito:
No mérito, a questão posta pelo agravo de instrumento centra artilharia na ilegitimidade ativa da
Coligação "Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência” - formada pelos órgãos
partidários locais de REPUBLICANOS/PP/MDB/PL/UNIÃO/PSD - para o ajuizamento da
Representação eleitoral cujo julgamento de procedência deu origem à sentença objeto de
cumprimento na Origem (autos nº 0600433-72.2024.6.16.0126).
Antes de adentrar ao mérito, é importante pontuar, conforme indicado na decisão liminar, que
compulsando os autos originários (0600433-72.2024.6.16.0126), constata-se que a preliminar
de ilegitimidade ativa da Coligação não foi aduzida pela parte em sua defesa (id. 44664850,
p. 30 e seguintes), tampouco nas contrarrazões de recurso eleitoral (id. 44664850, p. 78 e
seguintes), oportunidades nas quais a preliminar deveria ter sido deduzida em juízo.

Num. 44789833 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416254814200000043727250
Número do documento: 25111416254814200000043727250
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:59:21
Ao final, o acórdão nº 64.345, proferido por esta Corte Eleitoral, restou alcançado pelos efeitos
da coisa julgada, pois após decisão que negou seguimento ao recurso especial eleitoral, não
foram apresentados novos recursos, encontrando-se a certidão de trânsito em julgado do
aresto no id. 44664850 p. 179.
A informação é de relevância porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou
que não é admissível a apresentação de preliminar em cumprimento de sentença, ainda que de
ordem pública, se houve o silêncio da parte nos momentos oportunos anteriores, atraindo a
preclusão da matéria:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
182/STJ.
INAPLICABILIDADE.
DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRÂNSITO EM
JULGADO. LEGITIMIDADE ATIVA. DISCUSSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, enquanto não decididas, as questões de ordem
pública, como a legitimidade das partes, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer
grau de jurisdição ordinária, até o trânsito em julgado, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas
à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Após o trânsito em julgado, no entanto, deverá ser
suscitada por meio de impugnação autônoma (querela nullitatis) e ação rescisória.
Precedentes.
2. Na hipótese, conforme quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, a tese de ilegitimidade
ativa do espólio embargante e de consequente nulidade da sentença não foi alegada durante a
fase de conhecimento dos embargos de terceiro, mas somente 3 (três) anos após o trânsito em
julgado e já em sede de cumprimento de sentença.
3. Transitada em julgado a sentença que julgou os embargos de terceiro, surge a eficácia
preclusiva da coisa julgada, razão pela qual não pode a parte executada, na fase de cumprimento
de sentença, agitar tema que poderia ter sido suscitado na fase de conhecimento e não o foi,
mesmo se tratando de matéria de ordem pública, haja vista a preclusão máxima da res judicata.
Conclusão diversa implicaria eternizar as discussões alusivas ao feito executivo, o que milita em
desfavor da boa-fé processual, da efetividade e da razoável duração do processo.
3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.529.297/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Com efeito, a inércia da parte em aduzir a matéria no momento oportuno não pode prejudicar a
segurança jurídica advinda da coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, CF/88), evitando-se o que a
jurisprudência denomina de "nulidade de algibeira".
É o caso dos autos.
Durante todo o curso da Representação originária a preliminar de ilegitimidade ativa da Coligação
“Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência” não foi arguida, encerrando-se a
jurisdição sem o enfrentamento da questão e atraindo os efeitos da coisa julgada sobre o acórdão
nº 64.345, desta Corte Eleitoral.
Inaugurado o cumprimento de sentença, fruto da decisão protegida pelos efeitos da coisa julgada,
a parte Executada inova a discussão apresentando a dita preliminar de ilegitimidade ativa.

Num. 44789833 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416254814200000043727250
Número do documento: 25111416254814200000043727250
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:59:21
A citada preliminar resta alcançada pela preclusão da res judicata, ainda que se trate de matéria
de ordem pública. Como alerta o Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da preliminar
importaria, ainda que sob outro nome, na reabertura da questão de mérito da Representação
originária com a repetição do exercício da jurisdição eleitoral.
Tal providência, porém, renderia vazio o significado do instituto jurídico da coisa julgada,
operando em sentido contrário à norma constitucional do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição
Federal.
Portanto, não é possível o acolhimento da matéria de mérito do Agravo de Instrumento, ante a
vedação da res judicata.
Abre-se obiter dictum para analisar, em tese e renovando o expresso alerta de que esse
argumento não é a tese central do voto, a matéria da legitimidade ativa da Coligação “Avança
Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência” para a Representação originária.
Como exposto na decisão liminar (id. 44666635), não há dúvida de que as Coligações formadas
para as eleições majoritárias detêm legitimidade ativa para o ajuizamento de demandas pelo
descumprimento da Lei nº 9.504/97, em desfavor de candidatos às eleições proporcionais, como
se observa no caput do art. 96, da Lei das Eleições:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações
relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou
candidato, e devem dirigir-se:
Reproduzido e com teor mais didático no art. 3º, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE:
Art. 3º As representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta poderão, observada
a respectiva legitimidade, ser feitos por qualquer partido político, federação de partidos, coligação,
candidata e candidato e devem dirigir-se (Lei nº 9.504/1997, arts. 6º-A e 96, caput e I a III ; e Lei nº
9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º) : (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021).
Entendimento consagrado pela doutrina, como se lê em José Jairo Gomes:
"O partido integrante de coligação não ostenta legitimidade para agir isoladamente. Todavia, sendo
a coligação apenas para o pleito majoritário, mantém intacta sua legitimidade de ação no âmbito
do pleito eleitoral." (Direito Eleitoral. Barueri: Atlas, 20ed., 2024, p. 488).
E, para lançar a pá de cal sobre o tema, pela jurisprudência:
ELEIÇÕES
2024.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. VEREADORES. ART. 96 DA LEI
DAS ELEIÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA. COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. PRECEDENTES.
PROVIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Como registrado na decisão ora agravada, nos termos do entendimento firmado por este
Tribunal Superior, a única limitação possível à legitimidade de parte, por expressa disposição legal
contida no art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, é o ajuizamento de representação, de forma isolada,
por partido coligado.

Num. 44789833 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416254814200000043727250
Número do documento: 25111416254814200000043727250
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:59:21
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "são legitimados para propor
representação ou reclamação relativa ao descumprimento dos preceitos da Lei das Eleições
qualquer partido político, coligação, candidato e o Ministério Público, nos termos do art. 96,
caput, da Lei 9.504/1997 e art. 3º, caput, da Res.-TSE 23.547/2017" (AgR-REspEl nº 0608698-
84/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7.10.2020).
3. Consoante assentado no decisum ora combatido, impõe-se reconhecer a legitimidade da
coligação ora agravada para propor a representação, ainda que tenha sido formada para a
disputa majoritária e pretenda discutir a propaganda relativa às eleições proporcionais.
4. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na decisão
agravada.
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(BRASIL, TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060014657, Acórdão,
Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/05/2025).
Grifei.
ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO EM REDES SOCIAIS SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE
IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DAS URLs DAS POSTAGENS. RECURSOS CONHECIDOS E
PROVIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Quanto à primeira preliminar: A legitimidade ativa da coligação para propor ações que visam
preservar a lisura do processo eleitoral está prevista no art. 96 da Lei nº 9.504/97 e no art. 3º da
LC nº 64/90. O Tribunal Superior Eleitoral já reconheceu essa legitimidade, mesmo em face da
vedação de coligações proporcionais pela EC nº 97/2017.
[...]
(BRASIL, TRE-CE, RECURSO ELEITORAL nº060060996, Acórdão, Relator(a) Des. Daniel
Carvalho Carneiro, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/04/2025).
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. OFENSAS À
HONRA.
CONFIGURAÇÃO.
PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
FALHA
NA
REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Ação de representação eleitoral proposta por coligação em face de candidata a vereadora em
cargo proporcional, em razão de suposta prática de propaganda eleitoral negativa veiculada por
meio de "stories" na rede social Instagram.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminares
3.1. Ilegitimidade ativa: A tese de ilegitimidade foi rejeitada. Conforme o art. 96 da Lei nº 9.504/97,
a coligação possui legitimidade para ajuizar representação por descumprimento das normas
eleitorais, independentemente da distinção entre coligações majoritárias e proporcionais. O artigo
não limita a legitimidade ativa das coligações nesse sentido.
[...]
(BRASIL, TRE-PA, Recurso Eleitoral nº060036863, Acórdão, Relator(a) Des. Rosa De Fatima
Navegantes De Oliveira, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 21/01/2025).
Observe-se que o Colendo Tribunal Superior Eleitoral já definiu que as Coligações formadas para

Num. 44789833 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416254814200000043727250
Número do documento: 25111416254814200000043727250
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:59:21
o pleito majoritário titularizam legitimidade ativa para o ajuizamento de Representações eleitorais,
fundadas no art. 96, da Lei das Eleições, contra candidatos da eleição proporcional, como é o
caso dos autos.
Não seria o caso, portanto, de acolhimento da matéria de fundo contida no Agravo de
Instrumento, encerrando-se o obiter dictum.
Por fim, quanto à existência de pedido de parcelamento da multa na Origem, o que permitiria
concluir pela desistência tácita do Agravo Interno cujo objetivo é desconstituir a sanção
pecuniária.
Nessa senda, não subsistiria qualquer interesse processual na presente demanda, atraindo-se a
sua extinção, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, impõe-se a
extinção do feito sem análise de mérito.
Contudo, em atenção à petição id. 44730655, na qual o Agravante informa o interesse no
julgamento da causa para eventualmente se ressarcir dos pagamentos feitos, revelando uma
pretensão cujo mérito não pode ser acolhido sem, com isso, deixar de ser legítima, deixo de
reconhecer a perda das condições da ação.
Arremate-se que essa linha de raciocínio prestigia, ainda, o princípio da primazia da decisão de
mérito, previsto no art. 4º, do Código de Processo Civil.
Conclui-se, portanto, pela negativa de provimento ao agravo de instrumento em razão da
impossibilidade de se discutir, em cumprimento de sentença, a preliminar de ilegitimidade ativa da
Coligação “Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência” para a Representação
originária.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento manejado
por EDSON VIANEI BARELLA.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

Num. 44789833 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 14/11/2025 16:25:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111416254814200000043727250
Número do documento: 25111416254814200000043727250
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/11/2025 09:59:21

EXTRATO DA ATA
AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (202) Nº 0600509-
52.2025.6.16.0000 - Corbélia - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - AGRAVANTE: EDSON VIANEI BARELLA - Advogados do AGRAVANTE: EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - AGRAVADO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.11.2025